Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-79.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009867-79.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 021.149.451-89 (APELANTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO ROBERTO MADERS - CPF: 925.313.851-34 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ASSISTENTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 021.149.451-89 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA –
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que
ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009867-79.2017.8.11.0015

APELANTES:

ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA E BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA
e
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Indenização por Danos Morais nº 1009867-79.2017.8.11.0015, ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na petição, e decretou a nulidade das cláusulas contratuais, previstas no âmbito do contrato de mútuo n.º 390972716 (evento nº 9522638), que prevê a cobrança de Seguro Auto RFC (R$650,00); Seguro Prestamista (R$850,00) e Cap Parc Premiável (R$203,65).

Condenou também a requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto das cobranças indevidas, indicadas no item “a” acima, no âmbito do contrato de mútuo n.º 390972716, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, determinou a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificada em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil].

Por fim, pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial e não equivalente [art. 86 do Código de Processo Civil], condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, sendo 60% sob responsabilidade do autor e remanescente (40%) ao banco demandado, e condenou, ainda, as ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor do demandante, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Inconformado, a parte
requerente-apelante
aponta que
a sentença merece reforma, pois equivocou-se o magistrado
a quo
ao proferir sentença de parcial procedência, não reconhecendo os danos morais, vez que realizou cobranças vexatórias, intimidando-o para que efetuasse os pagamentos dos serviços e produtos fornecidos de forma obrigatória, pois que sequer foi-lhe oportunizado na época, a não contratação de qualquer dos serviços e produtos constantes na cédula de crédito bancária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 153570678).

A parte
requerida/apelante
sustenta que

não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo réu quanto as tarifas.

Assevera que o seguro de proteção financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pelo autor de forma facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento. Assim, o pleito de restituição do valor integral do seguro pelo autor, que teve o seu benefício durante a vigência do contrato, configura um enriquecimento sem causa.

Afiança que a cobrança do Título de Capitalização - Parcela Premiável não pode ser considerada ilegal, vez que livremente pactuado.

No que pertine a restituição em dobro, destaca que a própria jurisprudência já reconheceu cabível quando estejam presentes a abusividade e a má-fé, o que não se configurou no presente caso.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na remota hipótese de condenação, requer-se que se restrinja às parcelas efetivamente pagas, devendo ser determinada a compensação entre eventuais valores a serem repetidos com o saldo devedor das parcelas e a emissão de novo carnê para pagamento das

parcelas vincendas, observando o novo valor de parcelas com a exclusão das tarifas administrativas (Id. 153570680).

Contrarrazões ofertadas somente pela parte autora, vindicando o desprovimento do apelo da instituição bancária (Id
153570685)
. A parte requerida não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no id.
153570686.

A parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no id. 153570681, e a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 154585677

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA
ajuizou uma

ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c indenização por danos morais em desfavor da
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
alegando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento, que visava promover a aquisição de veículo automotor.

Relatou, contudo, que foi realizada a cobrança de taxas e tarifas em desconformidade com o que prevê a legislação. Discorreu que em razão do atraso no pagamento, foi submetido a cobranças vexatórias.

Requereu, por fim, a procedência dos pedidos, para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preconizam a cobrança de: a) serviço de terceiro; b) tarifa de cadastro; c) venda casada de seguros e cap. parcela premiável; d) tarifa de avaliação; e) IOF. Postulou, também, a condenação da empresa requerida a efetivar o ressarcimento do valor equivalente ao dobro da quantia que quitou em excesso, além da condenação da requerida em indenização por danos morais.

Ao final da tramitação, os pedidos foram parcialmente julgados procedentes.

Inconformadas, ambas as partes recorreram da sentença, em que a
requerente/apelante
requer a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, ao passo que a requerida insurge-se sobre os seguintes pontos: 1) as tarifas não foram cobradas com abusividades, pois foram contratadas; 2) não é cabível a restituição do
seguro de proteção financeira, que teve o seu benefício durante a vigência do contrato; 3) o seguro RCF foi contratado pela parte autora de forma opcional e o pleito de restituição também configura indevido, sob pena de enriquecimento sem causa; 4) a cobrança do Título de Capitalização - Parcela Premiável não pode ser considerada ilegal, uma vez que houve a contratação do título, não havendo que se falar em restituição; e 5) indevida a restituição do indébito, vez que não houve a comprovação da má-fé.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre dizer que se aplica ao presente caso as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se o requerente na condição de consumidor.

A requerida/apelante defende que as tarifas (Tarifa de cadastro; Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro) foram devidamente pactuadas, não havendo abusividades.

Com relação ao
Seguro de Proteção Financeira; Seguro RCF
e
Título de Capitalização – Parcela Premiável
, entendo que o MM. Juiz andou bem ao considerar sua abusividade, por isso,
peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados na sentença como forma de se evitar tautologia desnecessária,
ipsis litteris
:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que subsistem evidências concretas que demonstram que a ultimação do contrato de seguro se operacionalizou como condicionante necessária à consumação do contrato de mútuo principal.

É que, ao dissecar, de maneira meticulosa, o conteúdo do contrato de financiamento, é possível divisar que o contrato de mútuo matriz e a adesão ao contrato de seguro constam registrados no mesmo instrumento de contrato, não constando cláusula contratual que demonstre a facultatividade da contratação do seguro e/ou a alternativa de contratação com outra seguradora.

Estas circunstâncias demonstras a inexistência de autonomia de ambas as relações jurídicas negociais (contrato de mútuo e o contrato de seguro) e, ao mesmo tempo, também revelam que o consumidor não teve a opção de escolher a companhia seguradora de sua preferência.

A contratação dos seguros, como obrigação acessória do contrato de mútuo, não se consolidou como faculdade do consumidor, tampouco decorreu da autonomia da vontade, o que denota que a ultimação do contrato de seguro decorreu como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.º 8.078/1990.

De igual forma, e pelos mesmos fundamentos acima, a cobrança no contrato, de título de capitalização (Cap. Parc. Premiável), mostra-se abusiva, uma vez que se trata de típico caso de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico [art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor], o que impõe a restituição do valor indevidamente cobrado. (...)”

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. (...) 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
.” [REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018].

De outro lado, entendo que assiste razão à instituição requerida/apelante no tocante ao argumento de ser indevida a restituição do indébito dos valores considerados indevidos, vez que, ao contrário do entendimento externado pelo julgador monocrático, não houve a comprovação da má-fé.

Digo isso porque, para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando comprovada a má-fé da parte adversa, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Por fim, quanto à insurgência da parte autora, qual seja, a condenação da instituição financeira em
indenização por danos morais
, tenho que não prospera tal pretensão.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar.

Aliás, a questão foi bem dirimida pelo juízo primevo
,

o qual transcrevo parte do
decisum
que interessa:

“(...) Segundo o teor da petição inicial, o autor alega que atrasou o pagamento das parcelas contratadas e que, em razão disso, a empresa requerida promoveu uma série de ligações de cobrança do débito no seu local de trabalho e realizou ligações para terceira pessoa cobrando o débito.

Analisando o conjunto probatório coligido no processo, da prova oral produzida no processo, deflui-se que, em instante algum, qualquer uma das testemunhas inquiridas deixou perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, o fato do autor ter sido submetido à cobrança vexatória.

Para além disso, não há qualquer comprovação das ligações efetuadas para aparelho celular diverso do número do requerente e/ou qualquer tipo de reclamação (por email, ou telefônico – protocolos) no sentido de o autor requerer, por qualquer meio, a cessação das cobranças que entendia indevidas. Igual sorte não assiste ao autor em relação às excessivas ligações de cobrança da dívida, pois não veio aos autos qualquer documento apontando nesse sentido.

(...)

Efetivamente, no caso concreto não restou demonstrado que o autor tenha sofrido abalo moral intenso a ponto de caracterizar dano de natureza extrapatrimonial, na medida em que a situação vivenciada não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, decorrente da situação de inadimplência (...)”
(Id.

153570670)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, apenas para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente seja na forma simples e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerente.

Por consequência,
deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023